Tribunal: TJSP
Processo: 2216529-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. Omissão. Prequestionamento.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. A decisão colegiada identifica a hipótese de substituição processual na demanda ajuizada pelo Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Naqueles autos figuraram como substituídos todos os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. Omissão. Prequestionamento.

OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. A decisão colegiada identifica a hipótese de substituição processual na demanda ajuizada pelo Sindicato União dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Naqueles autos figuraram como substituídos todos os Servidores do Judiciário do Estado de São Paulo, independentemente de filiação e de contribuição, inclusive os oficiais de justiça, nos termos do art. 8o, III, da Constituição. Não há falar em omissão sobre a representatividade específica dos oficiais de justiça porquanto o julgado reconhece a ampla representatividade pelo Sindicato União, que engloba a categoria dos Oficiais de Justiça. A par de a substituição processual prescindir de filiação, corrobora a representatividade pelo Sindicato União o fato de que existem oficiais de justiça a ele vinculados (fls. 162 do agravo de instrumento). O V. Acórdão reconheceu a vulneração do pressuposto processual negativo atinente à coisa julgada formada na ação coletiva movida pelo Sindicato União. A representatividade exercida pela embargante não afasta a conclusão do V. Acórdão de que o núcleo de homogeneidade obteve, anteriormente, julgamento desfavorável em sede de substituição processual. O V. Acórdão concluiu pela impossibilidade de repropositura de nova ação coletiva. Interpretação contrária significaria prestígio à litigiosidade exacerbada e a insegurança jurídica, instigando um quadro de perpetuação dos conflitos e fenômeno da judicialização predatória do próprio sistema. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. Caráter infringente para reexame da matéria.

PRECLUSÃO LÓGICA. Não configuração dos vícios que caracterizam as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição do julgado. A embargante inova neste recurso alegando que a FESP praticou no cumprimento de sentença ato incompatível com a vontade de recorrer. Após a prolação da decisão impugnada e antes do escoamento do prazo para interposição do agravo de instrumento a Fazenda compareceu à audiência designada para definição de etapas e estabelecimento de prazos para o cumprimento de sentença. A atuação da FESP revela o cumprimento da determinação judicial em atendimento ao princípio da cooperação. O fornecimento da listagem dos oficiais de justiça e estabelecimento de prazos para apresentação de cálculos oficiais não configura prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Não há falar na falta de interesse em recorrer.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento da apelação. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000776362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2216529-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PONTE NETO
E LEONEL COSTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21830
Embargos de Declaração no 2216529-18.2019.8.26.0000/50000
Assunto: Sistema Remuneratório
Embargante: Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Capital
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso
de
agravo
de
instrumento.
Omissão.
Prequestionamento.
OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. A decisão
colegiada
identifica
a
hipótese
de
substituição
processual na demanda ajuizada pelo Sindicato União
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de São
Paulo. Naqueles autos figuraram como substituídos
todos os Servidores do Judiciário do Estado de São
Paulo, independentemente de filiação e de contribuição,
inclusive os oficiais de justiça, nos termos do art. 8o, III,
da Constituição. Não há falar em omissão sobre a
representatividade específica dos oficiais de justiça
porquanto
o
julgado
reconhece
a
ampla
representatividade pelo Sindicato União, que engloba a
categoria dos Oficiais de Justiça. A par de a
substituição processual prescindir de filiação, corrobora
a representatividade pelo Sindicato União o fato de que
existem oficiais de justiça a ele vinculados (fls. 162 do
agravo de instrumento). O V. Acórdão reconheceu a
vulneração do pressuposto processual negativo atinente
à coisa julgada formada na ação coletiva movida pelo
Sindicato União. A representatividade exercida pela
embargante não afasta a conclusão do V. Acórdão de
que o núcleo de homogeneidade obteve, anteriormente,
julgamento desfavorável em sede de substituição
processual. O V. Acórdão concluiu pela impossibilidade
de repropositura de nova ação coletiva. Interpretação
contrária
significaria
prestígio
à
litigiosidade
exacerbada e a insegurança jurídica, instigando um
quadro de perpetuação dos conflitos e fenômeno da
judicialização predatória do próprio sistema. O julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu
dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o
não cabimento de embargos de declaração contra
decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada,
mesmo após a vigência do CPC/2015. Caráter
infringente para reexame da matéria.
PRECLUSÃO LÓGICA. Não configuração dos vícios
que caracterizam as hipóteses de omissão, obscuridade
ou contradição do julgado. A embargante inova neste
recurso alegando que a FESP praticou no cumprimento
de sentença ato incompatível com a vontade de
recorrer. Após a prolação da decisão impugnada e antes
do escoamento do prazo para interposição do agravo de
instrumento a Fazenda compareceu à audiência
designada para definição de etapas e estabelecimento de
prazos para o cumprimento de sentença. A atuação da
FESP revela o cumprimento da determinação judicial
em atendimento ao princípio da cooperação. O
fornecimento da listagem dos oficiais de justiça e
estabelecimento de prazos para apresentação de
cálculos
oficiais
não
configura
prática
de
ato
incompatível com a vontade de recorrer. Não há falar
na falta de interesse em recorrer.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de
impugnação.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência
de exigência atinente à menção expressa de disposição
legal da órbita federal ou de norma constitucional.
Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento
da apelação. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO opôs embargos de declaração aduzindo, em suma: (i) a omissão do v.
Acórdão sobre a representatividade específica do Sindicato dos Oficiais de
Justiça; (ii) a omissão sobre os documento de declaração de registro sindical e
certidão de registro sindical, além dos descontos da contribuição sindical; (iii) a
omissão sobre o pronunciamento do STJ no RMS 38.416-SP no sentido de que a
representação dos oficiais de justiça e exercida exclusivamente pelo Sindicato
dos Oficiais de Justiça; (iv) a necessidade de prequestionamento explícito da
matéria.
Foi apresentada resposta às fls. 20/28.
É o breve relatório.
A insurgência apresentada gravita em torno de dois
capítulos. O primeiro anuncia a omissão do V. Acórdão em relação à sua
representatividade específica da embargante como representante da categoria
dos oficiais de justiça. O segundo diz respeito à prática pelo embargado de ato
incompatível com a vontade de recorrer.
Não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do
recurso de fundamentação vinculada.
Não há falar em omissão sobre a representatividade
específica dos oficiais de justiça. O julgamento enfrenta a matéria e, para tanto,
reconhece a ampla representatividade pelo Sindicato União, que engloba, a
categoria dos Oficiais de Justiça. Interpreta-se, aqui, que os embargos buscam
revisitar a questão decidida, e não o esclarecimento ou integração do julgador
pela ocorrência de vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A decisão colegiada identifica a hipótese de substituição
processual na demanda ajuizada pelo Sindicato União dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado de São Paulo (autos n. 0005528-07.2010.8.26.0053), em que
figuram como substituídos todos os integrantes da categoria dos Servidores do
Judiciário do Estado de São Paulo, independentemente de filiação, nos termos do
art. 8o, III, da Constituição da República.
A Turma Julgadora salienta que os sindicados possuem
ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou
individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas
liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos
substituídos (RE 883.642, rel. min. Ricardo Lewandowski, Tema 823) ou de
filiação, tampouco de contribuição.
O V. Acórdão identifica a figura da substituição processual
na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato União, de modo que houve formação de
provimento jurisdicional desfavorável ao núcleo de homogeneidade que inclui a
categoria dos oficiais de justiça (fls. 321/329 e 358 - origem) anteriormente à
ação coletiva ajuizada pela Associação dos Oficiais de Justiça (fls. 10/12 e
116/125).
Assim, irrelevante proceder o cotejo entre os filiados à
Associação dos Oficiais de Justiça (aqueles filiados que constam da lista juntadas
à inicial) e os integrantes da categoria profissional substituída pelo Sindicato
União na ação coletiva anterior.
Conforme salientado na decisão impugnada, a atuação
judicial do Sindicato União configurou o instituto de substituição processual, que
prescinde de filiação e de contribuição.
A argumentação de que o Sindicato União não representa
os oficiais de justiça não se sustenta. Inegável que a categoria dos oficiais de
justiça integra o quadro de servidores do poder judiciário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O próprio título que lastreia a execução salienta que os
servidores substituídos são servidores públicos do Tribunal de Justiça (fls. 3-
origem).
Corroborando a representatividade dos oficiais pelo
Sindicato União, tem-se o documento de fls. 162 do agravo de instrumento, que
demonstra a vinculação de 291 (duzentos e noventa e um) Oficiais de Justiça,
dentre aposentados e ativos, junto ao Sindicato União dos Servidores do Poder
Judiciário.
O V. Acórdão salienta que o núcleo de homogeneidade
obteve, anteriormente, julgamento desfavorável em sede de substituição
processual, motivo pelo qual não é possível a repropositura de nova ação
coletiva.
Assim, a decisão formada nos autos da ação coletiva
ajuizada pela Associação dos Oficiais de Justiça vulnerou pressuposto processual
negativo atinente à coisa julgada formada na ação coletiva movida pelo Sindicato
União.
Importa anotar que a parte, por sua advogada, foi
atendida em audiência, na plataforma teams, e reiterou a tese da ocorrência de
vício do julgado, mas se percebe que, na verdade, quer nova apreciação da
questão.
Passo a apreciar o segundo capítulo, que anuncia a prática
de ato incompatível com a vontade de recorrer.
A alegação embargante de prática de ato incompatível
com a vontade de recorrer constitui inovação recursal, porquanto não arguida no
agravo de instrumento. Logo, não constitui hipótese de omissão, obscuridade ou
contradição do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De toda forma, “in casu”, não é possível identificar a
preclusão lógica.
Após a alegação de coisa julgada pela FESP (fls. 313/358),
e resposta pelos exequentes (fls. 364/391), sobreveio a decisão impugnada,
publicada em 11.9.19, que não reconheceu o pressuposto processual negativo e
intimou as partes para comparecerem à audiência de conciliação designada para
24 de setembro de 2019 (fls. 521/522).
A análise do termo da audiência revela que a Fazenda
assumiu dois compromissos, a saber: (i) a apresentar à embargante listagem com
todos os oficiais de justiça e respectivas informações funcionais individuais; (ii)
apresentar cálculos à Associação a partir de 1 de novembro daquele ano (fls.
544).
Como se vê, a audiência de conciliação foi realizada antes
do término do prazo recursal e não houve discussão acerca de pressuposto
processual negativo. Inclusive, porque a formulação de eventual pedido de
reconsideração da decisão teria efeito meramente protelatório, sem interromper
o prazo para interposição de agravo de instrumento.
O fornecimento da listagem de oficiais de justiça e
aceitação de prazos para apresentação de cálculos oficiais não configura prática
de ato incompatível com a vontade de recorrer.
O comparecimento da Fazenda à audiência para definição
de etapas e estabelecimento de prazos para o cumprimento de sentença
configura, tão somente, cumprimento da determinação judicial em atendimento
ao princípio da cooperação e do impulso oficial do processo.
Na realidade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
De outra banda, os embargos declaratórios também foram
interpostos com fins de prequestionamento, o que anuncia a necessidade de
expressa menção do dispositivo legal e dos argumentos apresentados.
Como se sabe, “é desnecessário o prequestionamento
explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no
decisum” (STJ, AgRg no REsp n. 1.127.411/MG, 6a Turma, rel. Min. Hamilton
Carvalhido, j. 23.02.2010), de forma que, “inexiste ofensa ao art. 535 do CPC,
quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mesmo sentido: STJ, EDcl no REsp n. 1.334.142/PR, 2a
Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 21.11.2013; STJ, EDcl no REsp n. 1.351.784/SP, 4a
Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2013.
Mesmo após a entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora
convocada TRF 3a Região, j. 08.06.2016).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator